Tribunal: TCU
Processo: 025.804/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4176/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Norma Ferreira Caldas e Arlindo Duarte Dantas, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de repasse de registro Siafi 605004, firmado entre o Ministério do Turismo e o município de São José de Mipibu/RN; Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo; Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao TCU, em consonância com a manifestação da unidade técnica, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição intercorrente (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 8o, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o Relator acolhe pareceres convergentes que propõem o arquivamento dos autos (art. 143, V, "a", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 143, V, "a", do Regimento Interno/TCU e art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 025.804/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arlindo Duarte Dantas (XXX.954.574-XX); Norma Ferreira Caldas (XXX.053.504-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.